Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801180-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. FEITO SENTENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interno e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(
Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de decisão monocrática de minha relatoria proferida em sede de agravo de instrumento, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0803305-35.2018.8.14.0301, ajuizada pela empresa FORMOSA E SUPERMERCADOS MAGAZINE LTDA, que entendeu pela perda do objeto do recurso antes referido em razão do feito principal ter sido sentenciado, tendo sido a ementa do julgado lavrada nos seguintes moldes (id nº 4086650):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER E TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. OBRA DE

CONSTRUÇÃO CIVIL. SUPERMERCADO FORMOSA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO

DOCUMENTO. FEITO SENTENCIADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PERDA DO OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015 C/C ARTIGO

133, X, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.”.

Em suas razões recursais (id. 4543708), o Município de Belém defende que o recurso de agravo de instrumento não perdeu o seu objeto mesmo com a prolação da sentença no processo de 1º grau, pois o interesse recursal permaneceria, visto que a concessão ou não da tutela antecipada e de evidência em benefício da empresa Formosa poderá impactar nos efeitos em que a apelação interposta pelo Município e pelo Ministério Público será recebida.

Explica, sobre esse ponto, que a
caso se considere que a decisão de procedência do pedido, proferida no bojo da ação nº 0803305-35.2018.8.14.0301, represente uma confirmação da tutela provisória anterior deferida no mesmo processo, isso fará com que o recurso de apelação seja recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do inciso V do § 1º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, aduzindo
que
a decisão permitiria que se privilegiasse a decisão do juízo
a quo
em contradição com as que foram proferidas por esta Corte, em evidente prejuízo à hierarquia.

Esclarece que a tutela provisória foi concedida pelo juízo
a quo
e suspensa por esta Corte em decisão inicial no recurso de agravo, e, posteriormente, o juízo proferiu sentença sem que tenha havido qualquer acréscimo probatório.

Afirma que, assim, acaso se admita a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento pela superveniência da sentença, isso se fará com que a decisão do juízo de 1ª Instância prevaleça sobre as que foram proferidas por esta Corte, sem contar que eventuais obras, que tenham sido indevidamente realizadas pela empresa no referido período, seriam convalidadas mesmo tendo sido realizadas quando a decisão concessiva da tutela provisória não se encontrava eficaz.

Esclarece que o agravo de instrumento não discutia apenas o deferimento da tutela provisória, mas também discutiu a questão da competência do juízo e questão relativa à litispendência.

Defende que tais pontos não foram tratados na sentença, motivo pelo qual não haveria como falar que tais questões estariam prejudicadas pela prolação do referido julgado, pois, nesse caso, o agravo de instrumento assumiria natureza de verdadeira condição resolutiva da própria sentença que foi proferida.

Nesse sentido, considerando que o agravo de instrumento discute questões que não foram afetadas pelas sentenças proferidas (como as referentes à competência, litispendência e exclusão de parte) e que a decisão sobre a tutela provisória impactará nos efeitos das próprias apelações interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática proferida, reconhecendo-se a possibilidade de conhecimento e julgamento do mérito agravo de instrumento que interpôs.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 4858558).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Analisando os fundamentos apresentados, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, porquanto – consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ – tendo sido sentenciado o feito principal, o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apreciou o pedido liminar perde completamente o seu objeto, independentemente da sentença ter acolhido ou não o pedido autoral.

Isso porque a decisão que defere ou indefere o pedido liminar ou de antecipação de tutela possui natureza precária, sujeita à modificação a qualquer tempo, podendo, portanto, ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Cabe ressaltar ainda sobre este ponto que, ainda que o mérito do recurso de agravo de instrumento tivesse sido julgado antes da prolação da sentença de 1º grau, ele não teria o poder de interferir no entendimento que o juízo de 1º grau adotaria da sentença, pois, repita-se, o recurso mencionado limitou-se a apreciar o pedido relativo ao deferimento da tutela de urgência, decisão de natureza transitória, posteriormente substituída pela decisão definitiva proferida na sentença.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3. Recurso Especial prejudicado.”. (REsp n. 1.701.403/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.).

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS ANTE A NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PRECÁRIA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Razões do regimental que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, o agravante deve demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a superveniência da sentença de mérito que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela ocasiona a perda do objeto do recurso especial. Precedentes.

3. Recurso não conhecido.”. (AgRg no AREsp n. 555.711/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016.)

Assim, ante os fundamentos acima expostos, não há como se concluir de forma diversa, visto que o eventual julgamento meritório do recurso de agravo de instrumento não teria o poder de alterar o determinado na sentença meritória de 1º grau, devendo o Município de Belém, ora agravante, utilizar-se de outros instrumentos processuais previstos em lei capazes de suspender o cumprimento imediato da sentença de 1º grau.

Por igual fundamento, também não cabe a apreciação das questões relativas à competência e a existência de litispendência em sede de agravo de instrumento após a prolação da sentença, devendo tais pontos serem suscitados em sede de apelação para apreciação no momento oportuno.

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparados na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais, em arremate
, a despeito de não concordar com as alegações apresentadas, não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante, motivo pelo qual se mostra cabível a fixação de multa no caso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022